Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716248-93.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: VITALMIRO CARMO DOS SANTOS D E C I S Ã O Defiro a habilitação do requerente na condição de terceiro interessado. No entanto, quanto ao pedido final, não há urgência para que se implemente a medida deferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Rio Verde (GO), de forma imediata, antes da efetiva comunicação judicial. Até porque o processo em foco tem por escopo apenas a definição do quantum debeatur da obrigação debatida anteriormente no bojo da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, movida em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil. Por se tratar de liquidação de título judicial coletivo, não há perigo de alienação do crédito objeto dessa fase do processo executivo. Assim, não vislumbro a urgência aludida e indefiro o segundo pleito. Ademais, a inexistência de qualquer prejuízo ao processamento e apreciação do recurso de ID 49279668, em razão da análise dos pedidos de ID 50806698, mantenha-o na pauta certificada no ID 50822540. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador